Tribunal: TJSP
Processo: 1000921-52.2023.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de arrendamento mercantil para aquisição de veículo. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. TARIFAS. Serviços de terceiros, promotora de venda e de avaliação do bem. Inexistente especificação dos serviços efetivamente prestados, bem como ausente laudo de vistoria. Cobranças ilícitas. (Tema 958 do STJ. Abusividade bem reconhecida na r. sentença. GRAVAME ELETRÔNICO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de arrendamento mercantil para aquisição de veículo. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. TARIFAS. Serviços de terceiros, promotora de venda e de avaliação do bem. Inexistente especificação dos serviços efetivamente prestados, bem como ausente laudo de vistoria. Cobranças ilícitas. (Tema 958 do STJ. Abusividade bem reconhecida na r. sentença. GRAVAME ELETRÔNICO (Tema 972 do STJ). Contrato celebrado anteriormente à Res.-CMN 3.954/2011, comprovação pelo Banco réu da efetiva prestação do serviço consistente na inserção do gravame junto ao órgão de trânsito. Cobrança lícita. Devolução afastada. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Seguradora indicada unilateralmente pelo Banco réu e pertencente ao mesmo grupo econômico, sem que tenha sido provado que foi dado à apelada a oportunidade de livre escolha da empresa de seguros dentre as disponíveis no mercado (Tema 972 do STJ). Afastamento da cobrança mantido. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA para reconhecer devida a cobrança da tarifa de gravame eletrônico, mantida a sucumbência em desfavor do réu. HONORÁRIA RECURSAL. Não incidência do § 11, do art. 85, do CPC, no caso sub judice (Tema 1059 do STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.